Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais.
2. A conduta praticada por agente que se aproveita de desatenção da vítima e da falta de vigilância sobre o objeto para subtraí-lo não comporta valoração negativa de suas circunstâncias, pois normais ao crime de furto.
3. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente exige a fixação de regime inicial mais gravoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.